Tribunal: CARF
Processo: 10880.720364/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720364/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.032 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DILIGÊNCIA.
Homologa-se a compensação cujo crédito ainda não reconhecido se refere ao
saldo negativo correspondente ao imposto retido na fonte confirmado por
diligência efetuada no âmbito da unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ITAUTEC S.A. - GRUPO
ITAUTEC contra acórdão que concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade
acerca de pedido de compensações de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2002.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720364/2008-61
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720364/2008-61

Trata o presente de Declaração de Compensação do saldo negativo de IRPJ apurado no
ajuste anual do ano calendário de 2002 pela empresa Adiboard S/A, incorporada pela
requerente em 29/04/2005 (fl. 41).
O crédito no montante de R$ 1.758.313,41, vinculado às DCOMPs relacionadas no
quadro a seguir, foi analisado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT)
da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo que
concluiu pelo reconhecimento parcial do crédito indicado.

A autoridade administrativa não admitiu o crédito decorrente do IRRF relativo aos
rendimentos auferidos em operações de SWAP, no valor de R$ 204.250,41, devido ao
fato de o contribuinte não ter informado na linha 21 da ficha 06A os rendimentos
correspondentes.
Cientificada da Decisão em 15/012/2009, a contribuinte apresentou em 13/01/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 57 a 65, acompanhada dos documentos de fls.
66 a 115, na qual, alega em apertada síntese, que as receitas decorrentes das operações
de hedge/swap não deixaram de ser oferecidas à tributação.
Afirma que os rendimentos derivados de operações hedge/swap no montante de R$
5.273.156,95 foram informados no campo das variações cambiais ativas, indicadas na
linha 20 da Demonstração do Resultado.
Para comprovar o alegado anexa cópia da ficha 06A da DIPJ/2003 com destaque do
montante de R$ 9.507.628,24 oferecido à tributação a titulo de variações cambiais
ativas acompanhado do desdobramento do valor declarado (fls. 114 e 115).
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO
A restituição/compensação do imposto retido como antecipação - IRRF, que supera o
imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado a comprovação de que o
rendimento que lhe deu causa foi oferecido a tributação.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da certeza
e liquidez do crédito junto a Fazenda Pública do qual solicita restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual repete as
alegações que haviam sido apresentados na manifestação de inconformidade, afirmando se tratar
de erro formal no preenchimento da declaração.
Em 05/12/2012, através da Resolução no 1302-000.214, esta turma converteu o
julgamento em diligência para que a unidade de origem verificasse se nos registros contábeis
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720364/2008-61

constavam receitas obtidas nas operações de swap, objeto deste julgamento, de forma que
pudessem ser identificados se os valores de R$ 980.684,24 (fls. 38) e R$ 40.567,89 (fls. 39),
foram tributados como receita ou não na base de cálculo do IRPJ e CSLL, considerando o erro
material da DIPJ alegado pela recorrente.
Assim foi feito.
Ciente do resultado da diligência, a interessada manifestou a sua concordância
com as constatações da autoridade administrativa, que reconheceu a existência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado, opinando pela homologação integral das compensações
vinculadas ao processo administrativo em referência (fls. 223).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a interessada afirma que a unidade de origem propôs o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das compensações vinculadas ao
processo.
Com efeito, após apresentar breve histórico acerca das questões fáticas
envolvendo as compensações objeto do presente processo, o “Despacho de Diligência CARF”
(fls. 211 a 217) apresenta o seguinte cálculo do saldo negativo considerando as constatações
efetuadas na diligência:

E conclui:
10. Por todo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, opino pelo
deferimento do direito creditório e homologação das compensações informadas na
DCOMP no. 32594.45962.210906.1.7.02-1980.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720364/2008-61

Ao que tudo indica, a referência à DCOMP no 32594.45962.210906.1.7.02-1980
foi feita porque se trata do PER/DCOMP inicial que contém o crédito. Veja, neste sentido, o item
2 daquele despacho de diligência:

Destarte, o crédito foi, de fato, reconhecido no valor integralmente pleiteado.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital